Tribunal: TJES
Processo: 5010457-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010457-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010457-97.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA FERREIRA D ASILVA.

RECORRIDO:

BANCO PAN S.A .

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD.

RELATOR:

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATORIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARIA FERREIRA DA SILVA em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é aposentada e que foram efetuados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes RMC (Reserva de Margem Consignável), que ela jamais contratou ou autorizou, tendo realizado apenas a contratação de empréstimo consignado.

Afirma que o Requerido agiu de forma ilegal, sem seu consentimento, e que os descontos persistem, afetando sua subsistência. Requer a declaração de inexistência dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 16348405), dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Irresignada com a sentença de improcedência, a Recorrente interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, a Recorrente argumenta que teria o requerido lhe fornecido um cartão de credito consignado como se fosse um empréstimo consignado, sempre descontado o valor mínimo da fatura sem oportunizar o titular a realizar o pagamento por outro meio, neste sentido, registrou que teria tentado solicitar um empréstimo consignado, tendo o banco lhe empurrado o referido cartão, razão pela qual pugnou pela reparação de danos morais e materiais com repetição de indébito.

PROJETO DE VOTO

Concedo os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Prosseguindo ao mérito, imperioso mencionar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 6º, inciso III, que o consumidor tem o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados. Quando o consumidor não é adequadamente informado sobre o funcionamento do cartão de crédito com RMC, ou pior, quando tal contratação é feita sem a sua anuência expressa, há uma violação desse direito.

No caso em tela, não se discute a legalidade do contrato, posto que a própria autora afirma ter contratado com o banco. A controvérsia cinge-se na modalidade contratada que, segundo a autora, diverge do empréstimo inicialmente pretendido.

Sobre o tema, salutar mencionar que em inúmeros casos aposentados e pensionistas buscam empréstimos consignados tradicionais, mas acabam sendo direcionados para a contratação de cartões de crédito com RMC sem o devido esclarecimento. Tal conduta pressupõe prática abusiva, conforme previsto no artigo 39 do CDC, o qual veda o fornecimento de produtos ou serviços sem solicitação prévia do consumidor.

Aliado a isto, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a modalidade de crédito rotativo, como a RMC, é mais onerosa ao consumidor, o que agrava ainda mais a situação quando ela é contratada de forma indesejada. O art. 51, inciso IV, do CDC considera nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sendo possível, assim, a revisão judicial do contrato.

A parte autora, a tal respeito, declara que não desejava o contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que não restou devidamente esclarecida a modalidade contratada, de forma que acreditava, erroneamente, estar adimplindo parcelas de um empréstimo consignado, quando, na verdade, estava quitando apenas encargos e juros mensais do cartão RMC - pagamento mínimo da fatura, sem sequer haver realizado compras. Sobre este ponto, curial registrar que, a despeito do que fora sustentado pelo banco, não há comprovação nos autos de que a autora tenha utilizado o referido cartão. Para além disso, as faturas pagas por esta não fazem alusão à pagamento de parcelas de compras. Assim, diante de tais fatos, restam fragilizados os argumentos lançados pelo recorrente.

Neste ínterim, a Jurisprudência sobre o tema tem sido firme em reconhecer a abusividade na contratação de RMC sem anuência clara e expressa do consumidor. Decisões dos Tribunais brasileiros frequentemente aplicam a súmula 297 do STJ, que trata da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, garantindo proteção ampliada ao consumidor, especialmente em contratos de crédito bancário.

Registro que a fatura apresentada no ID 72982289, não demonstra a utilização do cartão na modalidade de cartão de credito, tendo sido realizado apenas um TED no valor de R$ 1.232,00 (doc de ID 72982290), ocorrendo os descontos mínimos previstos na modalidade de contratação razão pela qual não resta demonstrada que o requerente tinha a intenção de realizar a contratação de cartão de credito.

Assim sendo, configurada a abusividade faz-se necessário o requerido a proceder com a restituição dos valores cobrados em desfavor do requerente, o qual destaco que deve ser restituído de forma dobrada, na forma do art 42, PU do CDC, eis que desnecessário a comprovação da má fé por parte do requerido, bem como inexiste prova de que o requerido tenha ocorrido em erro justificado.

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO . MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO . SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1 . Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2. Consoante o art . 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3 . A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.).Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.modulação dos efeitos". MODULAÇÃO DOS EFEITOS 4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados . Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão" .5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante .CONCLUSÃO 8. Embargos de Divergência não providos. (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Ademais, configurado os descontos indevidos na aposentadoria da autora, configura de modo IN RE IPSA os danos morais, conforme posicionamento da jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO INSERIDO EM RMC - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - COMPENSAÇÃO COM VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR. - Há que se declarar a inexistência de dívida decorrente de uso e cartão de crédito inserido em RMC se não comprovada a contratação - O simples desconto indevido em seu benefício previdenciário constitui fato bastante para que reste configurado o dano moral e o direito da parte autora à devolução em dobro dos valores descontados - Devem ser compensados com os valores a serem pagos pelo Banco réu os valores por ele depositados na conta bancária da parte autora - No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser levadas em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida - Em caso de desconto indevido em benefício previdenciário, deve a indenização por dano moral ser fixada em montante equivalente a 15 (quinze) salários mínimos. (TJ-MG - AC: 10000210819439001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

Em relação ao quanto arbitrado, e observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade entendo que a quantia de R$ 3.000,00 é suficiente para reparação dos danos, não sendo tão alta a ponto gerar enriquecimento sem causa em favor do requerente, nem tão aquém a ponto de desvirtuar a

própria finalidade do instituto

Por outro lado, vejo que a sentença foi omissa ao não dispor sobre os valores recebidos pela recorrida em razão do contrato objeto dos autos, com isso,
autorizo a compensação do valor creditado na conta da autora
(ID nº 72982290), com o valor a ser pago a essa, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da recorrida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

A)

Declarar a nulidade do contrato de RMC;

B)

Determino a restituição dos valores descontados do beneficio previdenciário da requerente de forma dobrada na forma do art. 42. PU do CDC, correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

C)

Condeno o requerido a reparação por danos morais no importe de R$ 3.000,00, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

D)

AUTORIZO a compensação do montante recebido pelo autor pelo contrato objeto dos autos, sobre os valores que deverão ser pagos a esse. Com correção monetária a partir da data da sua liberação para o autor.

E)

Ademais,
não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista tratar-se de meros cálculos aritméticos.

Tendo em vista que o requerido não deu causa a interposição do recurso, deixo de condena-lo no ônus da sucumbência.

Remeta-se o voto aos juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)